Tribunal: TJDFT
Processo: 0744082-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744082-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GOMES CABRAL FLEISCHMANN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID 53518109 contra a decisão de ID 52457108. A parte embargante sustenta que o julgado padece do vício da omissão. Em suas razões recursais, a parte embargante alega que a decisão incorreu em omissão ao não analisar a questão debatida nos autos à luz da Lei Distrital no 7.239/2023. Entende que não se aplica ao caso o entendimento fixado no Tema no 1085 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que o acórdão destoa da tese firmada no Tema 1085 do STJ, que assegura ao correntista a revogação das autorizações para débitos na conta corrente. Registra que no âmbito do Distrito Federal, o limite da margem consignável mínimo foi fixado em 40% (quarenta por cento) dos rendimentos mensais do consumidor. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício indicado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de obscuridade na decisão embargada. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Conforme relatado, a parte ora embargante alega que deve ser aplicado ao presente caso os ditames previstos pela Lei Distrital no 7.239/2023. Desse modo, requer que todos os seus contratos sejam revistos para que as prestações sejam limitadas a 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos. Efetivamente, a decisão recorrida fez menção expressa no sentido de que a limitação dos descontos deve se restringir aos descontos em folha, nos moldes da legislação de regência, assim como da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Consignou, ainda, que o grau de comprometimento dos rendimentos da ora embargante para o pagamento de dívidas não autoriza o Poder Judiciário, respeitadas as posições em sentido diverso, a alterar o valor das parcelas contratadas. Isso porque a embargante não aduziu nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou. Assim, uma vez que a manifestação de vontade foi livre, a autora, ora embargante, deve cumprir o que foi ajustado. Trata-se da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Caso entenda que alguma das obrigações contratadas não deva ser cumprida, pode assumir a condição de deixar de cumprir com a obrigação. Contudo, nesse caso, deve arcar com o ônus decorrente do descumprimento. Já no que tange à limitação dos descontos, o decisum também foi expresso ao entender pela aplicação ao caso dos autos da tese fixada pelo Tema no 1085 do colendo STJ. Desse modo, não há que se falar em limitação dos descontos a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos mensais da embargante. Ademais, a decisão embargada asseverou, ao final, pela imprescindibilidade de análise aprofundada dos fatos e documentos, bem como pela oitiva da parte contrária, para que as partes cheguem a um consenso sobre a forma e o prazo para o pagamento das dívidas, o que só poderá ocorrer no curso regular do feito em primeira instância. Firmadas tais considerações, tem-se que a decisão combatida decidiu de forma clara e suficiente a controvérsia recursal. Nessa conjuntura, resta claro que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial. 5. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1331133, 07185686920198070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente. 3. Não se tratando das exceções legais previstas no § 2o do artigo 833 do CPC, ou seja, pagamento de prestação alimentícia, que possui regramento próprio, e valores excedentes a cinqüenta salários mínimos mensais, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade atribuída ao referido numerário. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1310999, 07118062420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1309672, 07131073720198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, ausente qualquer vício na decisão ora recorrida, necessária a rejeição do recurso interposto. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão ora embargada. Aguarde-se o prazo para a parte agravada, ora embargada, manifestar-se. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023 17:03:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador